Tribunal: TJSP
Processo: 2285830-52.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
r a legislação federal e estadual, no que couber, o que não se verifica no caso. Lei Estadual que assegura o direito ao parto humanizado nos estabelecimentos públicos de saúde do Estado. Inexistência de lacuna na norma estadual a ensejar a suplementação da matéria. Impossível identificar interesse local como fundamento da permanência da vigência da lei municipal, pois ambos os diplomas legislativos têm o fito de resolver a mesma necessidade social, consubstanciada em medidas adotadas no âmbito do SUS para garantir a realização do parto humanizado em suas unidades de saúde. Vício de iniciativa.
3 - VIOLAÇÃO À INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO: Ocorrência. Compete privativamente ao Alcaide a propositura de texto normativo voltado à organização e funcionamento da administração municipal – no caso, da gestão da saúde pública municipal. Inconstitucionalidade reconhecida no exercício da iniciativa pelos Edis (arts. 24, § 2o, n. 2, 47, XIX, "a", e 144, todos da CE/SP; art. 61, § 1o, II, e, c.c. art. 84, VI, "a", ambos da CR/88; Tema no 917 da Repercussão Geral)
4 - FALTA DE PREVISÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA - Não poderá se constituir em inafastável vício de constitucionalidade, vez que possíveis tanto o remanejamento orçamentário, quanto sua complementação com verbas adicionais para a acomodação das novas despesas, ou mesmo a postergação do planejamento dos novos gastos para o exercício orçamentário subsequente.
5 - Ação Procedente.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2285830-52.2019.8.26.0000; Relator (a): Alex Zilenovski; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 04/06/2020; Data de Registro: 05/06/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Alex Zilenovski

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

04/06/2020

Data de publicação:

05/06/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 5.528, de 07 de outubro de 2019, do município de Mauá, que institui os princípios e diretrizes para o parto humanizado nos hospitais e equipamentos de saúde públicos ainda que gerenciados por organização social, bem como os particulares quando conveniados no âmbito do município e dá outras providências. princípio federativo. Competência normativa

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 5.528, de 07 de outubro de 2019, do município de Mauá, que institui os princípios e diretrizes para o parto humanizado nos hospitais e equipamentos de saúde públicos ainda que gerenciados por organização social, bem como os particulares quando conveniados no âmbito do município e dá outras providências. princípio federativo. Competência normativa concorrente da União, Estados e Distrito Federal. Procedência.
1-Processo objetivo. Causa de pedir aberta. Possibilidade de reconhecimento da inconstitucionalidade por fundamento não apontado na inicial, qual seja, invasão de competência normativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal por lei municipal que dispõe sobre proteção à saúde da gestante e parturiente, à vista da ausência de interesse local. Violação ao princípio do pacto federativo (art. 144, CE/89).
2 - Lei Municipal que institui o Plano Municipal para a Humanização do Parto, e dispõe sobre a administração de analgesia em partos naturais de gestantes no Município. O Município é competente para legislar sobre a saúde pública com União e Estado, no limite de seu interesse local e deve se restringir à necessidade de suplementar a legislação federal e estadual, no que couber, o que não se verifica no caso. Lei Estadual que assegura o direito ao parto humanizado nos estabelecimentos públicos de saúde do Estado. Inexistência de lacuna na norma estadual a ensejar a suplementação da matéria. Impossível identificar interesse local como fundamento da permanência da vigência da lei municipal, pois ambos os diplomas legislativos têm o fito de resolver a mesma necessidade social, consubstanciada em medidas adotadas no âmbito do SUS para garantir a realização do parto humanizado em suas unidades de saúde. Vício de iniciativa.
3 - VIOLAÇÃO À INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO: Ocorrência. Compete privativamente ao Alcaide a propositura de texto normativo voltado à organização e funcionamento da administração municipal – no caso, da gestão da saúde pública municipal. Inconstitucionalidade reconhecida no exercício da iniciativa pelos Edis (arts. 24, § 2o, n. 2, 47, XIX, "a", e 144, todos da CE/SP; art. 61, § 1o, II, e, c.c. art. 84, VI, "a", ambos da CR/88; Tema no 917 da Repercussão Geral)
4 - FALTA DE PREVISÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA - Não poderá se constituir em inafastável vício de constitucionalidade, vez que possíveis tanto o remanejamento orçamentário, quanto sua complementação com verbas adicionais para a acomodação das novas despesas, ou mesmo a postergação do planejamento dos novos gastos para o exercício orçamentário subsequente.
5 - Ação Procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000404041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2285830-52.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE MAUÁ, é réu PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), ELCIO TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE,
JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 4 de junho de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2285830-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/37
VOTO No 26042
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE no 2285830-52.2019.8.26.0000
REQUERENTE: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ
REQUERIDO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ
COMARCA: MAUÁ

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no
5.528, de 07 de outubro de 2019, do município de Mauá, que
institui os princípios e diretrizes para o parto humanizado nos
hospitais e equipamentos de saúde públicos ainda que gerenciados
por organização social, bem como os particulares quando
conveniados no âmbito do município e dá outras providências.
princípio federativo. Competência normativa concorrente da
União, Estados e Distrito Federal. Procedência.
1-Processo objetivo. Causa de pedir aberta. Possibilidade de
reconhecimento da inconstitucionalidade por fundamento não
apontado na inicial, qual seja, invasão de competência normativa
concorrente entre União, Estados e Distrito Federal por lei
municipal que dispõe sobre proteção à saúde da gestante e
parturiente, à vista da ausência de interesse local. Violação ao
princípio do pacto federativo (art. 144, CE/89).
2 - Lei Municipal que institui o Plano Municipal para a
Humanização do Parto, e dispõe sobre a administração de
analgesia em partos naturais de gestantes no Município. O
Município é competente para legislar sobre a saúde pública com
União e Estado, no limite de seu interesse local e deve se restringir
à necessidade de suplementar a legislação federal e estadual, no
que couber, o que não se verifica no caso. Lei Estadual que
assegura o direito ao parto humanizado nos estabelecimentos
públicos de saúde do Estado. Inexistência de lacuna na norma
estadual a ensejar a suplementação da matéria. Impossível
identificar interesse local como fundamento da permanência da
vigência da lei municipal, pois ambos os diplomas legislativos têm
o fito de resolver a mesma necessidade social, consubstanciada em
medidas adotadas no âmbito do SUS para garantir a realização do
parto humanizado em suas unidades de saúde. Vício de iniciativa.
3 - VIOLAÇÃO À INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO:
Ocorrência. Compete privativamente ao Alcaide a propositura de
texto normativo voltado à organização e funcionamento da
administração municipal no caso, da gestão da saúde pública
municipal. Inconstitucionalidade reconhecida no exercício da
iniciativa pelos Edis (arts. 24, § 2o, n. 2, 47, XIX, “a”, e 144, todos
da CE/SP; art. 61, § 1o, II, e, c.c. art. 84, VI, “a”, ambos da CR/88;
Tema no 917 da Repercussão Geral)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2285830-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/37
4 - FALTA DE PREVISÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ESPECÍFICA - Não poderá se constituir em inafastável vício de
constitucionalidade, vez que possíveis tanto o remanejamento
orçamentário, quanto sua complementação com verbas adicionais
para a acomodação das novas despesas, ou mesmo a postergação
do planejamento dos novos gastos para o exercício orçamentário
subsequente.
5 - Ação Procedente.
Cuida-se de ação ajuizada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE MAUÁ, em
que se pretende a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no 5.528, de
07 de outubro de 2019, que “Institui os Princípios e Diretrizes para o parto
humanizado nos hospitais e equipamentos de saúde públicos ainda que gerenciados por
Organização Social, bem como os particulares quando conveniados no âmbito do
Município e dá outras providências”.
A lei impugnada tem o seguinte teor:
Art. 1o
Toda gestante tem direito a receber assistência humanizada
durante todo o período de gestação, parto e puerpério, bem como seu
concepto, por parte da Rede de Saúde Pública do Município de Mauá,
integrantes do Sistema Único de Saúde SUS;
Parágrafo Único. O disposto no caput aplica-se aos equipamentos de saúde
gerenciados por organizações sociais, bem como aos particulares
conveniados ou credenciados pelo Município para em caráter de
complementaridade, realizar tais atendimentos.
Art. 2o
Para os efeitos desta lei, ter-se-á por parto humanizado, ou
assistência humanizada ao parto, o atendimento que:
I -
não comprometer a segurança do processo, nem a saúde da parturiente
ou do recém-nascido, atentando-se às indicações médicas de intervenções
necessárias, de forma a resguardar a saúde da parturiente e do recém-
nascido, conforme preconizações vigentes do Ministério da Saúde;
II -
considerar cada caso como único, que deve receber avaliação e
atendimento de forma individualizada e coerente com o seu processo, salvo
nos casos de emergência;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2285830-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/37
III - dispor, sempre que possível, de equipe multiprofissional que inclua
obstetriz ou enfermeiro obstétra, médico obstétra e pediatra para atender a
gestante, parturiente, puérpera e o recém nascido;
IV - só adotar rotinas e procedimentos cuja extensão e conteúdo tenham
sido objeto de revisão e avaliação científica por parte da Organização
Mundial da Saúde OMS ou de outras instituições de excelência reconhecida
bem como os protocolos do Ministério da Saúde;
V -
garantir a gestante o direito de optar pelos procedimentos eletivos para
o alívio da dor, medicamentosos ou não, incluindo anestesia peridural, desde
que resguardada a segurança do parto, lhe propiciem maior conforto e bem-
estar.
Parágrafo Único. Caberá ao médico avaliar, em conjunto com o assistente
obstetra e anestesista, a necessidade e a possibilidade clinicam de
ministração de anestesia e o momento adequado;
Art. 3o
São princípios do parto humanizado ou da assistência
humanizada durante o parto:
I -
a harmonização entre segurança e bem-estar da gestante ou
parturiente, assim como do nascituro com a equipe cuidadora que os assiste;
II -
a mínima interferência por parte da equipe que os assiste sem
descumprir asa exigências do Ministério da Saúde relativo às anotações de
evolução do processo em impresso específico (partograma);
III - a preferência pela utilização dos métodos não invasivos e mais naturais
para alívio da dor, respeitando a vontade da parturiente e considerando que
não estejam acontecendo desvios de normalidade no decorrer do processo
que permitam a adoção de métodos não invasivos para alivio da dor;
IV - a oportunidade de escolha dos métodos natais por parte da parturiente,
sempre que não implicar risco para sua segurança ou do nascituro;
V -
o fornecimento de informação à gestante ou parturiente, assim como ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2285830-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/37
pai sempre que possível, dos métodos e procedimentos eletivos.
Art. 4o
A Rede de Saúde Pública do Município na forma disciplinada no
artigo 1o deverá informar a toda gestante atendida pelo SUS, de forma clara,
precisa e objetiva, todos os procedimentos eletivos de assistência ao parto e
nascimento, assim como as implicações de cada um deles para o bem-estar
físico e emocional da gestante/parturiente e do recém-nascido.
§ 1o Deverá ainda, iniciar de forma precoce, o acompanhamento pré-natal
(até dez semanas) na equipe da Unidade Básica de Saúde de seu território de
moradia, com avaliação de risco na primeira consulta e garantia da
assistência em outros níveis de gestão, quando necessário.
§ 2o Realizar exames de rotina pré-natal completa (incluindo agendamento
de US obstétrico de primeiro trimestre), com garantia de retorno em 30 dias
com o profissional médico ou enfermeiro para análise dos resultados dos
exames.
§ 3o Proceder à visita domiciliar do agente comunitário de saúde, e, se
necessário, da enfermeira, da equipe responsável para complementação de
dados necessários à avaliação de risco gestacional.
§ 4o Participar de grupos multiprofissionais de apoio as gestantes a serem
implantados nas Unidades Básicas, onde receberão orientações sobre a
gravidez, parto e puerpério e cuidados com os recém-nascidos.
§ 5o Ter garantida uma consulta mensal até o oitavo mês, quinzenal até o
nono mês e semanal de 36 semanas até o parto.
§ 6o Ter assegurado, sempre que indicado, o agendamento de US
morfológico no período compreendido entre 20 a 23 semanas de gestação.
Art. 5o
Diagnosticada a gravidez, a gestante terá direito à elaboração
de um Plano Individual de Parto, no qual deverão ser indicados:
I -
o estabelecimento onde será prestada a assistência pré-natal, nos
termos da lei;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2285830-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/37
II -
a equipe responsável pela assistência pré-natal;
III - o estabelecimento hospitalar onde o parto será preferencialmente
efetuado;
IV - a equipe responsável, no plantão, pelo parto;
V -
as rotinas e procedimentos eletivos de assistência ao parto pelos quais a
gestante fizer opção.
Art. 6o
A elaboração do Plano Individual de Parto deverá ser precedida
de avaliação médica da gestante, na qual serão identificados os fatores de
risco da gravidez, reavaliados a cada contato da gestante com o sistema de
saúde durante a assistência pré-natal, inclusive quando do atendimento
preliminar ao trabalho de parto.
Art. 7o
No Plano Individual de Parto a gestante manifestará sua opção
sobre:
I -
a presença, durante todo o processo ou em parte dele, de um
acompanhante livremente escolhido pela gestante conforme Lei Federal no.
11.108/05;
II -
a presença de acompanhante nas duas últimas consultas, nos termos da
legislação em vigor;
III - a presença de doula , conforme recomendação do Ministério da Saúde
no caderno “Humanização do Parto e do Nascimento” condicionada à
padronização no hospital onde haverá o parto da atenção e presença de
doula no local;
IV - a utilização de métodos farmacológicos, não farmacológicos e naturais
para alívio da dor;
V -
a maneira como o recém-nascido será recepcionado, desde que não haja
indicação médica;
VI - o modo como serão monitorados os batimentos cardíacos fetais;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2285830-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/37
VII - a avaliação da evolução do trabalho de parto por meio de avaliação
cervical (toques vaginais) preferencialmente por apenas um profissional, a
fim de evitar repetições desnecessárias desta avaliação, que por vezes é
desconfortável física e emocionalmente.
§ 1o Na hipótese de risco à saúde da gestante ou do nascituro, o médico
responsável poderá restringir as opções de que trata este artigo.
§ 2o A equipe de assistência ao parto deverá informar à parturiente sobre as
melhores opções em caso de risco à saúde da gestante ou do recém-nascido.
Art. 8o
Durante a elaboração do plano de parto, a gestante deverá ser
assistida por um médico, enfermeiro obstetra ou obstetriz que deverá
esclarecê-la de forma clara, precisa e objetiva sobre as implicações de cada
uma das suas disposições de vontade.
Art. 9o
A Administração Municipal se compromete a dar publicidade,
periodicamente, de protocolos descrevendo as rotinas e procedimentos de
assistência ao parto, descritos de modo conciso, claro e objetivo.
Parágrafo Único. Os protocolos tratados neste artigo serão informados a
todos os médicos, enfermeiros e demais funcionários dos estabelecimentos
habilitados pelo SUS no âmbito do Município, visando à realização de partos
e ao atendimento à gestante, assim como às escolas que mantenham cursos
de medicina, enfermagem ou administração hospitalar.
Art. 10.
O Poder Público Municipal publicará, ainda, através da área
técnica do núcleo materno e infantil do Departamento de Saúde,
periodicamente, relatórios dos tipos de parto com as indicações precisas de
cada procedimento.
Art. 11.
Será objeto de justificação por escrito, firmada pelo chefe da
equipe responsável pelo parto, a adoção de quaisquer dos procedimentos que
os protocolos mencionados nesta Lei classifiquem como:
I -
desnecessários ou prejudiciais à saúde da gestante ou parturiente ou ao
recém-nascido;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2285830-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/37
II -
de eficácia carente de evidência científica;
III - suscetíveis de causar dano quando aplicados de forma generalizada ou
rotineira.
§1o A justificação de que trata este artigo será averbada no prontuário da
parturiente ou comunicada ao seu cônjuge, acompanhante ou familiar.
§2o Ressalvada disposição legal expressa em contrário, ficam sujeitos à
justificação de que trata este artigo:
I -
a administração de enemas;
II -
a tricotomia da região vulvovaginal;
III - a administração de ocitocina, a fim de acelerar o trabalho de parto;
IV - os esforços de puxo prolongados e dirigidos durante o processo
expulsivo;
V -
a aplicação de força no fundo uterino a fim de empurrar o feto
(manobra de Kristeller);
VI - a amniotomia;
VII - a episiotomia, quando indicada.
Art. 13o
A equipe responsável pelo parto deverá:
I -
monitorar cuidadosamente o processo do trabalho de parto, fazendo
uso do partograma conforme recomendações do Ministério da Saúde;
II -
utilizar somente materiais descartáveis ou realizar desinfecção
apropriada de materiais reutilizáveis;
III - utilizar luvas de procedimentos para qualquer procedimento que entre
em contato com secreções ou sangue da parturiente, como durante o exame
vaginal e coletas de exames, e utilizar luvas estéreis durante todo o processo
do parto e nascimento do bebê, incluindo a dequitação da placenta;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2285830-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/37
IV - utilizar somente materiais estéreis para o corte do cordão umbilical;
V -
examinar rotineiramente a placenta e as membranas;
VI - cuidar para que o recém-nascido seja recepcionado de maneira
humanizada, ou seja, livre de intervenções desnecessárias, invasivas ou não;
VII - assegurar a recepção do recém-nascido em ambiente com temperatura
adequada (desligar o ar-condicionado da sala de parto) para que o recém-
nascido não seja vítima de hipotermia.
§ 1o Ressalvada prescrição médica em contrário, durante o trabalho de
parto a parturiente tem o direito de:
I -
manter liberdade de movimento;
II -
escolher a posição que lhe pareça mais confortável;
III - ingerir líquidos e alimentos leves.
§ 2o Ressalvada prescrição médica em contrário, o recém-nascido tem o
direito ao contato físico e precoce com a mãe imediatamente após o
nascimento, ou seja, nos primeiros trinta minutos, para contato pele a pele, a
fim de desenvolver vínculo precoce e estimular a amamentação precoce.
Art. 14.
O Poder Público Municipal só poderá prescrever e encorajar as
práticas de assistência obstétrica ou neonatal cuja extensão e conteúdo
tenham sido objeto de revisão e avaliação científica por parte da Agência
Nacional de Saúde ANS, do Ministério da Saúde ou, na omissão destes, da
OMS.
Art. 15.
As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta
de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Art. 16.
Esta Lei entra em vigor na data da publicação.
Defende o autor, em síntese, a ocorrência de vício de iniciativa,
afirmando que a lei impugnada ingressa, indevidamente, em matéria de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2285830-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10/37
iniciativa exclusiva do chefe do executivo. Cita, como modo de robustecer seu
argumento, lesão ao artigo 47, incisos II, XI, XIV e XVIII, da Constituição do
estado de São Paulo1.
Afirma que a lei, ao ignorar preceito constitucional (previsto,
também, pela CRFB) , termina por atentar contra a separação de poderes.
Acrescenta que o diploma legislativo impugnado afeta a estrutura
administrativa municipal e terminou por criar despesa sem a previsão da
correspondente receita.
Em outra vertente argumentativa, defende lesão aos princípios da
administração pública, previstos pelo artigo 111, da Constituição Bandeirante,
decorrente, também, da mencionada criação de despesas.
Diante disso, requereu, liminarmente, a suspensão da eficácia da
Lei municipal de número 5.528, de 07 de outubro de 2019, e, quanto ao mérito,
pleiteia a declaração de sua inconstitucionalidade.
A liminar foi indeferida (fls. 35/46).
O Presidente da Câmara Municipal, em suas informações, apenas
1 Artigo 47 - Compete privativamente ao Governador, além de outras atribuições
previstas nesta Constituição:
II - exercer, com o auxílio dos Secretários de Estado, a direção superior da
administração estadual;
XI - iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta Constituição;
XIV - praticar os demais atos de administração, nos limites da competência do
Executivo;
XVIII - enviar à Assembléia Legislativa projeto de lei sobre o regime de concessão ou
permissão de serviços públicos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2285830-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11/37
alegou a regularidade do trâmite do processo legislativo da lei ora contestada
(fls. 56/61).
Apesar de citada, a douta Procuradoria Geral do Estado manteve-
se silente, conforme certidão de fls. 53.
Regularmente processada a presente ação, por sua procedência,
foi o parecer ministerial de fls. 65/77.
É o relatório.
A ação deve ser julgada procedente.
Observa-se, incialmente, que o autor da ação questionou a
inconstitucionalidade da lei, em análise, sob dois aspectos: 1) invasão da
reserva constitucional da iniciativa privativa do Poder Executivo para tratar do
assunto; e 2) devido à criação de despesas para o erário não previstas no
orçamento municipal.
Em tempo, cumpre lembrar que na ação direta de
inconstitucionalidade, a causa petendi é aberta permitindo a análise de outros
aspectos constitucionais da questão.
É irrelevante, in casu, a alegação no sentido de que apenas os
argumentos apresentados pelo autor serviram como fundamento à propositura
da presente ação, pois não se pode olvidar que na ação direta de
inconstitucionalidade vige o princípio da causa de pedir aberta, como já
mencionado, que possibilita, e mesmo impõe, o exame do pedido posto em
juízo sob qualquer fundamento, ainda que distinto daquele apresentado pelo
mencionado autor.
Nesse sentido já se manifestou este C. Órgão Especial:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2285830-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12/37
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ARTIGOS 389
E 391, INCISO V, DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA
MUNICIPAL DE MOMBUCA/SP (RESOLUÇÃO No 03, DE 20 DE
DEZEMBRO DE 2010) NORMA QUE DISPÕE SOBRE QUÓRUM
DE RECEBIMENTO DE DENÚNCIA, PELA CASA LEGISLATIVA,
PARA CASSAÇÃO DE MANDATO DO PREFEITO MUNICIPAL
POR INFRAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS
NORMAS-
PARÂMETRO QUE ESTABELECEM QUÓRUM DE 2/3 PARA O
MESMO PROPÓSITO NAS ESFERAS ESTADUAL E FEDERAL
SIMETRIA NÃO VIOLADA RECENTE ENTENDIMENTO DO C.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUANTO AO TEMA, DITANDO
NÃO SER REGRA DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA

INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA, TODAVIA, POR
FUNDAMENTO DIVERSO PRINCÍPIO DA CAUSA DE PEDIR
ABERTA NORMAS QUE VERSAM SOBRE RITO DO PROCESSO
DE CASSAÇÃO DE PREFEITO, EM RAZÃO DE INFRAÇÕES
POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS COMPETÊNCIA LEGISLATIVA
CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADA À UNIÃO (ARTIGO 22,
INCISO I, DA CR)
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA
SÚMULA VINCULANTE No 46, DO C. SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL MÁCULA AO PACTO FEDERATIVO (ARTIGO 1o DA
CR)
OFENSA AO ARTIGO 144 DA CARTA ESTADUAL

PRECEDENTES PRETENSÃO PROCEDENTE. (TJSP; Direta de
Inconstitucionalidade
2076044-65.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: Órgão Especial;
Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
06/11/2019; Data de Registro: 08/11/2019)
No mesmo sentido é a posição do Colendo Supremo Tribunal
Federal:

“RE
372535
AgR-ED/SP
Rel.
Min.
Carlos
Britto:
“CONSTITUCIONAL.
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CPMF.
CONSTITUCIONALIDADE.
O
Plenário desta colenda Corte, ao julgar a ADI 2.031, rejeitou
todas as alegações de inconstitucionalidade do caput e dos §§

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2285830-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13/37
1o e 2o do art. 75 do ADCT, introduzidos pela Emenda
Constitucional 21/99. Isto porque as ações diretas de
inconstitucionalidade possuem causa de pedir aberta. É dizer:
ao julgar improcedentes ações dessa natureza, o Supremo
Tribunal Federal afirma a integral constitucionalidade dos
dispositivos questionados (Precedente: RE 343.818, Relator
Ministro Moreira Alves). Embargos de declaração rejeitados”.
Ementa: constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade.
Objeto abrangido por ação anterior intentada pela mesma
parte. Causa de pedir aberta das ações de controle
concentrado. Desnecessidade de nova impugnação ao mesmo
ato
normativo
quando
possível
declinar
os
mesmos
fundamentos em ação já em curso no supremo tribunal federal.
Litispendência parcial. 1. A causa de pedir aberta das ações do
controle
concentrado
de
constitucionalidade
torna
desnecessário o ajuizamento de nova ação direta para a
impugnação de norma cuja constitucionalidade já é discutida
em ação direta em trâmite perante o SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, proposta pelo mesma parte processual. 2. Verificada
a identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, no
tocante à declaração de inconstitucionalidade do art. 2o, § 1o,
da Lei 12.850/2013, impõe-se a extinção sem resolução do
mérito da segunda ação direta proposta. 3. Agravo Regimental
conhecido e desprovido. (ADI 5749 AgR, Relator(a): Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em
09/02/2018,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-036
DIVULG
23-02-2018 PUBLIC 26-02-2018. Grifos da reprodução.)
Assim, a presente ação há de ser analisada não só à luz das teses
trazidas pelo autor, como, também sob o aspecto da violação ao princípio do
pacto federativo.
A lei acoimada de inconstitucionalidade está redigida da seguinte
forma:
Art. 1o
Toda gestante tem direito a receber assistência humanizada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2285830-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14/37
durante todo o período de gestação, parto e puerpério, bem como seu
concepto, por parte da Rede de Saúde Pública do Município de Mauá,
integrantes do Sistema Único de Saúde SUS;
Parágrafo Único. O disposto no caput aplica-se aos equipamentos de saúde
gerenciados por organizações sociais, bem como aos particulares
conveniados ou credenciados pelo Município para em caráter de
complementaridade, realizar tais atendimentos.
Art. 2o
Para os efeitos desta lei, ter-se-á por parto humanizado, ou
assistência humanizada ao parto, o atendimento que:
I -
não comprometer a segurança do processo, nem a saúde da parturiente
ou do recém-nascido, atentando-se às indicações médicas de intervenções
necessárias, de forma a resguardar a saúde da parturiente e do recém-
nascido, conforme preconizações vigentes do Ministério da Saúde;
II -
considerar cada caso como único, que deve receber avaliação e
atendimento de forma individualizada e coerente com o seu processo, salvo
nos casos de emergência;
III - dispor, sempre que possível, de equipe multiprofissional que inclua
obstetriz ou enfermeiro obstétra, médico obstétra e pediatra para atender a
gestante, parturiente, puérpera e o recém nascido;
IV - só adotar rotinas e procedimentos cuja extensão e conteúdo tenham
sido objeto de revisão e avaliação científica por parte da Organização
Mundial da Saúde OMS ou de outras instituições de excelência reconhecida
bem como os protocolos do Ministério da Saúde;
V -
garantir a gestante o direito de optar pelos procedimentos eletivos para
o alívio da dor, medicamentosos ou não, incluindo anestesia peridural, desde
que resguardada a segurança do parto, lhe propiciem maior conforto e bem-
estar.
Parágrafo Único. Caberá ao médico avaliar, em conjunto com o assistente
obstetra e anestesista, a necessidade e a possibilidade clinicam de
ministração de anestesia e o momento adequado;
Art. 3o
São princípios do parto humanizado ou da assistência
humanizada durante o parto:
I -
a harmonização entre segurança e bem-estar da gestante ou
parturiente, assim como do nascituro com a equipe cuidadora que os assiste;
II -
a mínima interferência por parte da equipe que os assiste sem
descumprir asa exigências do Ministério da Saúde relativo às anotações de
evolução do processo em impresso específico (partograma);
III - a preferência pela utilização dos métodos não invasivos e mais naturais
para alívio da dor, respeitando a vontade da parturiente e considerando que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2285830-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 15/37
não estejam acontecendo desvios de normalidade no decorrer do processo
que permitam a adoção de métodos não invasivos para alivio da dor;
IV - a oportunidade de escolha dos métodos natais por parte da parturiente,
sempre que não implicar risco para sua segurança ou do nascituro;
V -
o fornecimento de informação à gestante ou parturiente, assim como ao
pai sempre que possível, dos métodos e procedimentos eletivos.
Art. 4o
A Rede de Saúde Pública do Município na forma disciplinada no
artigo 1o deverá informar a toda gestante atendida pelo SUS, de forma clara,
precisa e objetiva, todos os procedimentos eletivos de assistência ao parto e
nascimento, assim como as implicações de cada um deles para o bem-estar
físico e emocional da gestante/parturiente e do recém-nascido.
§ 1o Deverá ainda, iniciar de forma precoce, o acompanhamento pré-natal
(até dez semanas) na equipe da Unidade Básica de Saúde de seu território de
moradia, com avaliação de risco na primeira consulta e garantia da
assistência em outros níveis de gestão, quando necessário.
§ 2o Realizar exames de rotina pré-natal completa (incluindo agendamento
de US obstétrico de primeiro trimestre), com garantia de retorno em 30 dias
com o profissional médico ou enfermeiro para análise dos resultados dos
exames.
§ 3o Proceder à visita domiciliar do agente comunitário de saúde, e, se
necessário, da enfermeira, da equipe responsável para complementação de
dados necessários à avaliação de risco gestacional.
§ 4o Participar de grupos multiprofissionais de apoio as gestantes a serem
implantados nas Unidades Básicas, onde receberão orientações sobre a
gravidez, parto e puerpério e cuidados com os recém-nascidos.
§ 5o Ter garantida uma consulta mensal até o oitavo mês, quinzenal até o
nono mês e semanal de 36 semanas até o parto.
§ 6o Ter assegurado, sempre que indicado, o agendamento de US
morfológico no período compreendido entre 20 a 23 semanas de gestação.
Art. 5o
Diagnosticada a gravidez, a gestante terá direito à elaboração
de um Plano Individual de Parto, no qual deverão ser indicados:
I -
o estabelecimento onde será prestada a assistência pré-natal, nos
termos da lei;
II -
a equipe responsável pela assistência pré-natal;
III - o estabelecimento hospitalar onde o parto será preferencialmente
efetuado;
IV - a equipe responsável, no plantão, pelo parto;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2285830-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 16/37
V -
as rotinas e procedimentos eletivos de assistência ao parto pelos quais a
gestante fizer opção.
Art. 6o
A elaboração do Plano Individual de Parto deverá ser precedida
de avaliação médica da gestante, na qual serão identificados os fatores de
risco da gravidez, reavaliados a cada contato da gestante com o sistema de
saúde durante a assistência pré-natal, inclusive quando do atendimento
preliminar ao trabalho de parto.
Art. 7o
No Plano Individual de Parto a gestante manifestará sua opção
sobre:
I -
a presença, durante todo o processo ou em parte dele, de um
acompanhante livremente escolhido pela gestante conforme Lei Federal no.
11.108/05;
II -
a presença de acompanhante nas duas últimas consultas, nos termos da
legislação em vigor;
III - a presença de doula , conforme recomendação do Ministério da Saúde
no caderno “Humanização do Parto e do Nascimento” condicionada à
padronização no hospital onde haverá o parto da atenção e presença de
doula no local;
IV - a utilização de métodos farmacológicos, não farmacológicos e naturais
para alívio da dor;
V -
a maneira como o recém-nascido será recepcionado, desde que não haja
indicação médica;
VI - o modo como serão monitorados os batimentos cardíacos fetais;
VII - a avaliação da evolução do trabalho de parto por meio de avaliação
cervical (toques vaginais) preferencialmente por apenas um profissional, a
fim de evitar repetições desnecessárias desta avaliação, que por vezes é
desconfortável física e emocionalmente.
§ 1o Na hipótese de risco à saúde da gestante ou do nascituro, o médico
responsável poderá restringir as opções de que trata este artigo.
§ 2o A equipe de assistência ao parto deverá informar à parturiente sobre as
melhores opções em caso de risco à saúde da gestante ou do recém-nascido.
Art. 8o
Durante a elaboração do plano de parto, a gestante deverá ser
assistida por um médico, enfermeiro obstetra ou obstetriz que deverá
esclarecê-la de forma clara, precisa e objetiva sobre as implicações de cada
uma das suas disposições de vontade.
Art. 9o
A Administração Municipal se compromete a dar publicidade,
periodicamente, de protocolos descrevendo as rotinas e procedimentos de
assistência ao parto, descritos de modo conciso, claro e objetivo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2285830-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 17/37
Parágrafo Único. Os protocolos tratados neste artigo serão informados a
todos os médicos, enfermeiros e demais funcionários dos estabelecimentos
habilitados pelo SUS no âmbito do Município, visando à realização de partos
e ao atendimento à gestante, assim como às escolas que mantenham cursos
de medicina, enfermagem ou administração hospitalar.
Art. 10.
O Poder Público Municipal publicará, ainda, através da área
técnica do núcleo materno e infantil do Departamento de Saúde,
periodicamente, relatórios dos tipos de parto com as indicações precisas de
cada procedimento.
Art. 11.
Será objeto de justificação por escrito, firmada pelo chefe da
equipe responsável pelo parto, a adoção de quaisquer dos procedimentos que
os protocolos mencionados nesta Lei classifiquem como:
I -
desnecessários ou prejudiciais à saúde da gestante ou parturiente ou ao
recém-nascido;
II -
de eficácia carente de evidência científica;
III - suscetíveis de causar dano quando aplicados de forma generalizada ou
rotineira.
§1o A justificação de que trata este artigo será averbada no prontuário da
parturiente ou comunicada ao seu cônjuge, acompanhante ou familiar.
§2o Ressalvada disposição legal expressa em contrário, ficam sujeitos à
justificação de que trata este artigo:
I -
a administração de enemas;
II -
a tricotomia da região vulvovaginal;
III - a administração de ocitocina, a fim de acelerar o trabalho de parto;
IV - os esforços de puxo prolongados e dirigidos durante o processo
expulsivo;
V -
a aplicação de força no fundo uterino a fim de empurrar o feto
(manobra de Kristeller);
VI - a amniotomia;
VII - a episiotomia, quando indicada.
Art. 13o
A equipe responsável pelo parto deverá:
I -
monitorar cuidadosamente o processo do trabalho de parto, fazendo
uso do partograma conforme recomendações do Ministério da Saúde;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2285830-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 18/37
II -
utilizar somente materiais descartáveis ou realizar desinfecção
apropriada de materiais reutilizáveis;
III - utilizar luvas de procedimentos para qualquer procedimento que entre
em contato com secreções ou sangue da parturiente, como durante o exame
vaginal e coletas de exames, e utilizar luvas estéreis durante todo o processo
do parto e nascimento do bebê, incluindo a dequitação da placenta;
IV - utilizar somente materiais estéreis para o corte do cordão umbilical;
V -
examinar rotineiramente a placenta e as membranas;
VI - cuidar para que o recém-nascido seja recepcionado de maneira
humanizada, ou seja, livre de intervenções desnecessárias, invasivas ou não;
VII - assegurar a recepção do recém-nascido em ambiente com temperatura
adequada (desligar o ar-condicionado da sala de parto) para que o recém-
nascido não seja vítima de hipotermia.
§ 1o Ressalvada prescrição médica em contrário, durante o trabalho de
parto a parturiente tem o direito de:
I -
manter liberdade de movimento;
II -
escolher a posição que lhe pareça mais confortável;
III - ingerir líquidos e alimentos leves.
§ 2o Ressalvada prescrição médica em contrário, o recém-nascido tem o
direito ao contato físico e precoce com a mãe imediatamente após o
nascimento, ou seja, nos primeiros trinta minutos, para contato pele a pele, a
fim de desenvolver vínculo precoce e estimular a amamentação precoce.
Art. 14.
O Poder Público Municipal só poderá prescrever e encorajar as
práticas de assistência obstétrica ou neonatal cuja extensão e conteúdo
tenham sido objeto de revisão e avaliação científica por parte da Agência
Nacional de Saúde ANS, do Ministério da Saúde ou, na omissão destes, da
OMS.
Art. 15.
As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta
de dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
Art. 16.
Esta Lei entra em vigor na data da publicação.
Note-se que a presente ação proposta perante essa Corte diz
respeito a eventual afronta à Constituição Estadual, admitindo-se, porém, o
controle de constitucionalidade com base em normas da Constituição Federal
de observância obrigatória, as quais refletem o inter-relacionamento entre os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2285830-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 19/37
Poderes - a exemplo das regras de repartição de competências legislativas -,
ainda que não incorporadas expressamente ao ordenamento constitucional do
respectivo Estado-membro.
Nesse sentido se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal:
“O Supremo Tribunal Federal firmou sua orientação no
sentido de que o controle de constitucionalidade por via de
ação direta, quando exercido pelos Tribunais de Justiça, deve
limitar-se a examinar a validade das leis estaduais/municipais
à luz da Constituição do Estado. No controle abstrato, apenas
esta Corte pode usar como parâmetro a Carta Federal
(CRFB/1988, art. 102, I e § 1o; Lei no 9.882/99, art. 1o,
parágrafo único, I). Nessa linha, vejam-se, dentre outros: RE
421.256, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; ADI 347, Rel. Min.
Joaquim Barbosa; ADI 508, Rel. Min. Sydney Sanches. Nada
impede, porém, que o Tribunal de Justiça fundamente suas
conclusões em norma constitucional federal que seja 'de
reprodução obrigatória' pelos Estados-membros. Assim se
qualificam as disposições da Carta da República que, por
pré-ordenarem diretamente a organização dos Estados-
membros, do Distrito Federal e/ou dos Municípios,
ingressam automaticamente nas ordens jurídicas parciais
editadas por esses entes federativos. Essa entrada pode
ocorrer, seja pela repetição textual do texto federal, seja
pelo silêncio dos constituintes locais afinal, se sua
absorção é compulsória, não há qualquer discricionariedade na sua incorporação pelo
ordenamento local” (AgR. na Rcl. no 19.067/RN, Relator
Ministro Roberto Barroso grifos da reprodução)
Esse entendimento, aliás, foi ratificado pelo Tribunal Pleno da
Suprema Corte em sede de repercussão geral:
“Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de
inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. Regime
de subsídio. Verba de representação, 13o salário e terço

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2285830-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 20/37
constitucional de férias.
1.
Tribunais de Justiça podem exercer controle abstrato
de constitucionalidade de leis municipais utilizando como
parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate
de normas de reprodução obrigatória pelos Estados.
Precedentes” (RE no 650.898/RS, Relator Ministro Marco
Aurélio, Relator p/ Acórdão Ministro Roberto Barroso, julgado
em 01/02/2017).
Com efeito, a Constituição Federal consagra regras de distribuição
formal de competências legislativas de acordo com princípio da predominância
de interesses, ora delimitando um rol de matérias que só podem ser objeto de
leis federais (competência legislativa privativa da União - artigo 22 da CF), ora
prevendo hipóteses de competências concorrentes, permitindo maior
descentralização da atividade normativa (artigos 24 e 30, inciso I, da CF),
conforme asseverado pelo Eminente Desembargador RENATO SARTORELLI,
quando do julgamento da ação direta de Inconstitucionalidade no
2251840-41.2017.8.26.0000.
Além disso, Fernanda Dias Menezes de Almeida, ao se debruçar
acerca da matéria concluiu: “o problema nuclear da repartição de competências
na Federação reside na partilha da competência legislativa, pois é através dela
que se expressa o poder político cerne da autonomia das unidades federativas. De
fato, é na capacidade de estabelecer as leis que vão reger as suas próprias
atividades, sem subordinação hierárquica e sem a intromissão das demais esferas
de poder, que se traduz fundamentalmente a autonomia de cada uma dessas
esferas. Autogovernar-se não significa outra coisa senão ditar-se as próprias
regras. (...) Está aí bem nítida a ideia que se quer transmitir: só haverá
autonomia onde houver a faculdade legislativa desvinculada da ingerência de
outro ente autônomo. Assim, guarda a subordinação apenas ao poder soberano

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2285830-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 21/37
no caso o poder constituinte, manifestado através de sua obra, a Constituição -,
cada centro de poder autônomo na Federação deverá necessariamente ser
dotado da competência de criar o direito aplicável à respectiva órbita. E porque é
a Constituição que faz a partilha, tem-se como consequência lógica que a invasão
não importa por qual das entidades federadas do campo da competência
legislativa de outra resultará sempre na inconstitucionalidade da lei editada pela
autoridade incompetente. Isso tanto no caso de usurpação de competência
legislativa privativa, como no caso de inobservância dos limites constitucionais
postos à atuação de cada entidade no campo da competência legislativa
concorrente” (Competências na Constituição de 1988, 3a edição, Atlas, pág. 97)
Em se tratando de competência legislativa, relevante à resolução
da demanda a análise do artigo 24, da CRFB. Trata a lei impugnada da
instituição de um plano municipal para humanização do parto e dispõe sobre a
administração de analgesia em partos naturais de gestantes da cidade de Mauá
e dá outras providências. Ainda que toque matérias diversas, como o direito à
autonomia ou a relação médico-paciente, circunda aspectos relativos à
saúde, que termina por ser o tema central do diploma legislativo. De fato,
a matéria, como já aclarado, termina por tocar tema sensível à saúde
pública de um modo geral. Necessária sua subsunção, portanto, ao artigo
24, inciso XII, último item, da Constituição Federal 2.
Cuida-se, de maneira, de competência legislativa concorrente,
porém, entre União, Estados e Distrito Federal.
Em se tratando de tal espécie de competência, aparenta ser claro o
regramento constitucional ao expor que “a competência da União limitar-se-á a
2 Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente
sobre:
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2285830-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22/37
estabelecer normas gerais” (art. 24, § 1o, da CRFB), em seu turno suplementada
pelos estados, no que lhes couber. Nesse sentido:
“A Constituição brasileira adotou a competência concorrente não
cumulativa ou vertical, de forma que a competência da União está adstrita ao
estabelecimento de normas gerais, devendo os Estados e o Distrito Federal
especificá-las, através de suas respetivas leis. É a chamada competência
suplementar dos Estados-membros e o Distrito Federal (CF, art. 24, § 2o)”3
Em caso análogo, o eminente Desembargador Beretta da Silveira,
quando do julgamento da ação Direta de Inconstitucionalidade no
2001373-71.2019.8.26.0000, asseverou: “O tema cuidado proteção e defesa da
saúde, assim averba a Suma Escritura Federal, está cometido, de modo
concorrente, à União, Estados e Distrito Federal (artigo 24, inciso XII).
Significa dizer, em outras palavras, que o legislador
constitucional, glosando a índole do assunto, preferiu atribuir a exclusiva
tarefa de confecção das respectivas leis às pessoas de direito público
referidas no parágrafo anterior. E não se incluiu o Município nessa seara.
Por isso, é exato afirmar que o edito em pauta está em irrefragável
rota de colisão com o princípio federativo, cujo respeito se vê expressamente
previsto no Texto Máximo Estadual (artigos 1o e 144), in verbis:
““Artigo 1o - O Estado de São Paulo, integrante da República
Federativa do Brasil, exerce as competências que não lhe são vedadas pela
Constituição Federal.
[...] Artigo 144 - Os Municípios, com autonomia política, legislativa,
administrativa e financeira se auto-organizarão por lei orgânica, atendidos os
princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.”
(...)
3 DE MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. 27a Ed. São Paulo: Atlas, 2011. Pag.
325. Grifos da reprodução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2285830-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 23/37
Nem se cogite, doutra banda, que a Edilidade poderia
amotinar-se a referidos regramentos amparada no princípio da
predominância do interesse local (artigo 30, inciso I, CR/88).
Traduzindo dito axioma em termos mais simples, o Min. Alexandre
de Moraes (obra citada, páginas 328/329) bem esclarece que:
“[...] Apesar de difícil conceituação, interesse local refere-se
àqueles interesses que disserem respeito mais diretamente às
necessidades imediatas do município, mesmo que acabem gerando reflexos
no interesse regional (Estados) ou geral (União) [...]”
A fim de exemplificar o alcance desse conceito, a mesma obra
(página 329), traz: “[...] a disciplina a respeito da exploração da atividade de
estabelecimento comercial, expedindo alvarás ou licenças para regular seu
funcionamento. [...]”, assim como o “[...] horário de funcionamento do comércio
local [...] de farmácias e drogarias e de plantões obrigatórios [...]”, elucidando, a
seguir, que “[...] O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido
de que a matéria referente à determinação do horário de funcionamento
bancário é de competência exclusiva da União porque transcende ao interesse
local do município. [...]'
Fácil verificar, nessa marcha, que o princípio da predominância do
interesse local (artigo 30, inciso I, CR/88) não confere carta branca aos
Municípios para adotarem parâmetros próprios separados da rubrica geral.
Mister anotar que, no atinente ao tema objeto da legislação ora
questionada e cumprindo o mandamento constitucional republicano, o Estado
de São Paulo editou a Lei no 15.759, de 25 de março de 2015, com o escopo
de assegurar “o direito ao parto humanizado nos estabelecimentos públicos
de saúde do Estado e dá outras providências”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2285830-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 24/37
E, realizado o cotejo da lei ora guerreada com a norma estadual,
verifica-se que a lei municipal se trata de cópia da lei estadual, adaptada às
particularidades municipais, criando obrigações e despesas para a Edilidade (e
não para o Estado, como a lei da qual derivara) ou seja: em nada atende ao
princípio da predominância do interesse local.
Em outras palavras: tem-se que a lei guerreada, ao apenas
reproduzir, no âmbito municipal, regra do Estado Membro, não suplementou,
absolutamente, norma federal e/ou estadual de modo a atender a interesse
local.” (os grifos foram nossos)
No mesmo sentido este Colendo Órgão Especial se manifestou:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei no 11.786,
de 03 de agosto de 2015, que institui o Plano Municipal para
a Humanização do Parto, e dispõe sobre a administração
de analgesia em partos naturais de gestantes no
Município de São José do Rio Preto e dá outras
providências. Competência legislativa. O Município é
competente para legislar sobre a saúde pública com União
e Estado, no limite de seu interesse local e deve se
restringir à necessidade de suplementar a legislação
federal e estadual, no que couber, o que não se verifica no
caso. Lei Estadual que assegura o direito ao parto
humanizado nos estabelecimentos públicos de saúde do
Estado. Inexistência de lacuna na norma estadual a
ensejar a suplementação da matéria. Impossível identificar interesse local como fundamento da
permanência da vigência da lei municipal, pois ambos os
diplomas legislativos têm o fito de resolver a mesma
necessidade
social,
consubstanciada
em
medidas
adotadas no âmbito do SUS para garantir a realização do
parto humanizado em suas unidades de saúde. Vício de
iniciativa. Rol de iniciativas legislativas reservadas ao Chefe
do Poder Executivo é matéria taxativamente disposta na
Constituição Estadual. Invasão de esfera de competência que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2285830-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 25/37
fere o princípio da independência e harmonia entre os Poderes.
Não bastasse, a norma impugnada cria despesas sem
especificar a respectiva fonte de custeio. Afronta aos artigos
1o, 5o, 24, § 2o, 25, 47, incisos II e XIV, 144, e 176, inciso I, da
Constituição do Estado. Pedido procedente” (TJ/SP Órgão
Especial ADI no 2001428-27.2016.8.26.0000 Rel. Des. Ricardo
Anafe j. em 08.06.2016 V.U., grifos nossos). (g.n.)
Portanto, a manutenção da norma promulgada, levantadas todas
as vênias, é inviável, na proporção que viola os artigos 1o e 144 da Constituição
Estadual e, ainda, o artigo 24, inciso XII, da Carta Republicana.
Com relação à alegação do vício de inciativa, é preciso salientar
que embora resguardado o poder de legislar, prerrogativa inerente à função
legislativa parlamentar, que não é absoluta, deve-se observar as restrições
expressamente previstas no ordenamento constitucional federal e estadual,
aplicáveis ao caso por simetria.
Neste contexto, devem-se observar as regras de competência para
a iniciativa de lei e assegurar que não interfiram na atividade típica de
administração.
A propósito, ensina Hely Lopes Meirelles:
“(...) Iniciativa é o impulso original da lei, que se faz através do
projeto. Pode ser geral ou reservada. Iniciativa geral é a que compete
concorrentemente a qualquer vereador, à Mesa ou comissão da Câmara, ao
prefeito ou, ainda, à população; iniciativa reservada ou privativa é a que cabe
exclusivamente a um titular, seja o prefeito, seja a Câmara. A iniciativa reservada
ou privativa pode, ainda, ser discricionária ou vinculada: é discricionária quando
seu titular pode usá-la em qualquer tempo; é vinculada quando há prazo para
seu exercício, como ocorre com o projeto da lei orçamentária. (...)
A iniciativa reservada ou privativa assegura o privilégio do projeto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2285830-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 26/37
ao seu titular, possibilita-lhe a retirada a qualquer momento antes da votação e
limita qualitativa e quantitativamente o poder de emenda, para que não se
desfigure nem se amplie o projeto original; só o autor pode oferecer modificações
substanciais, através de mensagem aditiva. No mais, sujeita-se a tramitação
regimental em situação idêntica à dos outros projetos, advertindo-se, porém, que
a usurpação de iniciativa conduz à irremediável nulidade da lei, insanável
mesmo pela sanção ou promulgação de quem poderia oferecer o projeto. (...)”
Continua o mestre ao falar da natureza jurídica e função do Poder
Legislativo que: “[v]ale ressaltar que essa competência do Município para
legislar “sobre assuntos de interesse local” bem como a de “suplementar a
legislação federal e estadual no que couber” ou seja, em assuntos em que
predomine o interesse local ampliam significativamente a atuação legislativa
da Câmara de Vereadores. Leis de iniciativa da Câmara ou, mais propriamente,
de seus vereadores são todas as que a lei orgânica municipal não reserva,
expressa e privativamente, à iniciativa do prefeito. As leis orgânicas municipais
devem reproduzir, dentre as matérias previstas nos arts. 61, § 1o, e 165 da CF, as
que se inserem no âmbito da competência municipal. São, pois, de iniciativa
exclusiva do prefeito, como chefe do Executivo local, os projetos de leis que
disponham sobre criação, estruturação e atribuição das secretarias, órgãos e
entes da Administração Pública Municipal; matéria de organização
administrativa e planejamento de execução de obras e serviços públicos; criação
de cargos, funções ou empregos públicos na Administração direta, autárquica e
fundacional do Município; regime jurídico e previdenciário dos servidores
municipais, fixação e aumento de sua remuneração; plano plurianual, diretrizes
orçamentárias, orçamento anual e créditos suplementares e especiais. Os demais
projetos competem concorrentemente ao prefeito e à Câmara, na forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2285830-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 27/37
regimental.”4
De acordo com J. J. Canotilho: “[a] constitucionalística mais recente
salienta que o princípio da separação transporta duas dimensões
complementares: (1) a separação como «divisão», «controlo» e «limite» do poder
dimensão negativa; (2) a separação como constitucionalização, ordenação e
organização do poder do Estado tendente a decisões funcionalmente eficazes e
materialmente justas. O princípio da separação como forma e meio de limite do
poder (separação de poderes e balanço de poderes) assegura uma medida
jurídica ao poder do Estado (K. HESSE alude aqui a «Mãssigung der
Staatsmacht») e, consequentemente, serve para garantir e proteger a esfera
jurídico-subjectiva dos indivíduos. O princípio da separação como princípio
positivo assegura uma justa e adequada ordenação de funções do Estado e,
consequentemente, intervém como esquema relacional de competências, tarefas,
funções e responsabilidades dos órgãos do Estado. Nesta perspectiva, separação
ou divisão de poderes significa responsabilidade pelo exercício de um poder .5
Noutro giro, Hely Lopes Meirelles ensina acerca da natureza
jurídica e função do Poder Legislativo Municipal, em especial da Câmara de
Vereadores: “[a] função legislativa, que é a principal, resume-se na votação de
leis e estende-se a todos os assuntos da competência do Município (CF, art. 30),
desde que a Câmara respeite as reservas constitucionais da União (arts. 22 e 24)
e as do Estado-membro (arts. 24 e 25). Advertimos que a Câmara Municipal não
pode legislar sobre direito privado (civil e comercial), nem sobre alguns dos
ramos do direito público (constitucional, penal, processual, eleitoral, do trabalho
4 Meirelles, Hely Lopes. Direito Municipal brasileiro. 18a ed. São Paulo: Malheiros, 2017.
5 Gomes Canotilho, José Joaquim. Direito Constitucional. 6a ed. Coimbra: Almedina,
1993, pag. 365.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2285830-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 28/37
etc.), sobrando-lhe as matérias administrativas, tributárias e financeiras de
âmbito local, asseguradas expressamente pelo art. 30, da CF. Vale ressaltar que
essa competência do Município para legislar “sobre assuntos de interesse local”
bem como a de “suplementar a legislação federal e estadual no que couber” ou
seja, em assuntos em que predomine o interesse local
ampliam
significativamente a atuação legislativa da Câmara de Vereadores”.6
A par dos ensinamentos de Canotilho e Hely Lopes Meirelles,
observa-se que, no caso em apreço a Lei Municipal no 5.528, de 07 de outubro
de 2019, que “Institui os Princípios e Diretrizes para o parto humanizado nos
hospitais e equipamentos de saúde públicos ainda que gerenciados por
Organização Social, bem como os particulares quando conveniados no âmbito do
Município e dá outras providências”, não está em consonância com as
disposições constitucionais.
Com vistas à teoria da separação dos poderes, idealizada por
Montesquieu, e ao artigo 2o, da Constituição da República lembremos que
“[s]ão Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário”.
Tais Poderes, dentro da organização político-administrativa do
Estado, exercem funções típicas e atípicas, sendo certo que ao Poder Executivo
(Federal) cabe, no exercício de suas funções típicas, a prática dos atos de chefia
de Estado, chefia de governo e atos de administração.
E o artigo 47 da Constituição Bandeirante, aplicável aos
Municípios com esteio no artigo 144, do mesmo diploma e no artigo 29, da
Constituição Federal, preceitua que são de competência privativa do
Governador:
“Artigo 47 - Compete privativamente ao Governador, além de outras
6 Meirelles, Hely Lopes. Direito Municipal brasileiro. 18a ed. São Paulo: Malheiros, 2017,
pag. 645/646

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2285830-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 29/37
atribuições previstas nesta Constituição:
(...)
XI iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos
nesta Constituição;”
No mais, lembremos que a Constituição define o processo formal
de elaboração das leis que deve ser estritamente seguido para que tenham
validade, bem como a observância de limites materiais no conteúdo ali
inserido. É o que se chama de parâmetros formal e material.
Tocante ao vício formal da gênese legal, também conhecida como
inconstitucionalidade nomodinâmica, afere-se inobservância de regra de
competência legislativa, ou da não observância do devido processo legislativo,
tal como a incompetência de determinado ente para tratar de tema específico.
Nesta, podem ocorrer tanto vícios formais subjetivos que digam respeito à
pessoa que tenha a competência para legislar sobre determinada matéria ,
como também, vícios formais objetivos, consubstanciados no próprio processo
legislativo.
Neste passo a lição de André Ramos Tavares:7
“é possível afirmar que quase sempre a inconstitucionalidade
material é uma questão puramente de Direito, porque se cinge estritamente à
análise jurídica da compatibilidade entre conteúdos normativos. Já a
inconstitucionalidade formal poderá requerer a análise de circunstâncias fáticas,
porque só assim poder-se-á aferir o atendimento ou não do comando
constitucional. Aqui haverá a típica função judicial de subsunção dos fatos à
norma, de que fala CARL SCHMITT. Evidentemente que em certos casos a
7 Curso de direito constitucional / André Ramos Tavares. 10. ed. rev. e atual. São
Paulo: Saraiva, 2012, p. 231/232.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2285830-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 30/37
própria lei ou ato normativo carregará “sinais” de inconstitucionalidade
formal, como ocorre quando um órgão legislativo de uma entidade
federativa invade seara própria de outra esfera federativa.
Ainda é possível fazer outra ligação, embora do mesmo ângulo
acima apresentado, no sentido de corresponder a inconstitucionalidade material
a uma questão de nomoestática, enquanto a inconstitucionalidade formal se
refere a uma problemática de nomodinâmica. Relembrando os conceitos,
enquanto no primeiro caso há uma avaliação de normas entre si, no segundo
caso, a inconstitucionalidade decorre da incompatibilidade entre um processo
(real) de produção jurídica e um conteúdo (normativo) que regula o processo.”
No caso em testilha, restou demonstrada a violação do princípio
constitucional da separação dos Poderes, pois, diversamente do alegado pela
Câmara Municipal, a lei impugnada ingressou, indevidamente, na gestão de
serviço público da saúde municipal, criando rotinas a serem observadas pelos
servidores da saúde (junto às gestantes e aos hospitais) e, ao depois criando
obrigações de levantamento e ulterior divulgação de dados estatísticos
referentes aos atendimentos prestados.
Tal prerrogativa restou distribuída, na Constituição Bandeirante,
por vários incisos de seu artigo 47 (“Artigo 47 Compete privativamente ao
Governador, além de outras atribuições previstas nesta Constituição:”), sendo
os mais pertinentes ao caso dos autos, os incisos II (“II exercer, com o auxílio
dos Secretários de Estado, a direção superior da administração estadual”); XI
(“XI iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos nesta
Constituição;”) e XIV (“XIV praticar os demais atos de administração, nos
limites da competência do Executivo;”), de observância necessária no âmbito
Municipal também por imposição da Carta Paulista (art. 144 da Constituição
Estadual: “Os Municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2285830-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 31/37
financeira se auto organizarão por Lei Orgânica, atendidos os princípios
estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição.”)
Ora, por organização administrativa segundo JOSÉ DOS SANTOS
CARVALHO FILHO, deve ser entendida aquela que “[...] resulta de um conjunto
de normas jurídicas que regem a competência, as relações hierárquicas, a
situação jurídica, as formas de atuação e o controle dos órgãos e pessoas, no
exercício da função administrativa” (Manual de Direito Administrativo. São
Paulo: Atlas, 2012, p. 447).
A propósito, existe, de longa data, entendimento consolidado no
âmbito do Egrégio Supremo Tribunal Federal, assentando ainda que esse rol de
competências normativas não admite interpretação extensiva ou presunção
ampliativa:
“A iniciativa reservada, por constituir matéria de direito estrito, não
se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na medida em que - por
implicar limitação ao poder de instauração do processo legislativo deve
necessariamente derivar de norma constitucional explícita e inequívoca” (STF
Tribunal Pleno ADI no 724 MC/RS Rel. Min. Celso de Mello j. em 07.05.1992).
Tal posição pretoriana, aliás, viu-se recentemente reafirmada, ao
ensejo da definição do Tema no 917 da Repercussão Geral (ARE no 878.911/RJ
Rel. Min. Gilmar Mendes j. em 29.09.2016 publ. Em DJe 10.10.2016), nos
seguintes termos:
“Leading Case: ARE 878911/RJ (Relator Min. Gilmar Mendes, DJe
10.10.2016):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2285830-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 32/37
Tese: 'Não usurpa competência privativa do Chefe do Poder
Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração, não trata de sua
estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores
públicos (art. 61, § 1o, II, 'a', e 'e', da Constituição Federal)'.
Na espécie, cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade,
ajuizada pelo prefeito do Município do Rio de Janeiro, com vistas à declaração de
inconstitucionalidade da Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro, que
dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento de segurança nas
escolas municipais e cercanias. O Supremo Tribunal Federal firmou o
entendimento no sentido de que as hipóteses de limitação da iniciativa
parlamentar estão taxativamente previstas no art. 61 da Constituição Federal,
que trata da reserva de iniciativa de lei do Chefe do Poder Executivo. Não se
permite, assim, interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional,
para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estrutura da
Administração Pública, mais especificamente, a servidores e órgãos do Poder
Executivo. Nesse sentido: ADI 2.672, Rel. Min. Ellen Gracie, Redator para o
acórdão Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ 10.11.2006; ADI 2,0172, Rel. Min.
Cármen Lúcia, Tribunal Pelno, DJe 2.3.2015; ADI 3.394, Rel. Min. Eros Grau, DJe
15.8.2008.
Não procede a alegação de que qualquer projeto de lei que crie
despesa só poderá ser proposto pelo Chefe do Poder Executivo. As hipóteses de
limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus clausus, no
artigo 61 da Constituição do Brasil, quais sejam, matérias relativas ao
funcionamento da Administração Pública, notadamente no que se refere a
servidores e órgãos do Poder Executivo”.
De tal decisão importa destacar o seguinte raciocínio: Não se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2285830-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 33/37
permite, assim, interpretação ampliativa do citado dispositivo constitucional,
para abarcar matérias além daquelas relativas ao funcionamento e estrutura
da Administração Pública, mais especificamente, a servidores e órgãos do
Poder Executivo.
Observa-se, como asseverado pelo eminente Desembargador
Beretta da Silveira, quando do julgamento da ação Direta de
Inconstitucionalidade no 2149806-17.2019.8.26.0000 que: “Vale dizer, as
hipóteses de limitação da iniciativa parlamentar estão previstas, em numerus
clausus, no artigo 61 da Constituição do Brasil quais sejam, matérias relativas ao
funcionamento da Administração Pública, notadamente no que se refere a
servidores e órgãos do Poder Executivo.
E, trazendo a discussão para o âmbito da Carta Estadual
Bandeirante, restringir-se-ão tais hipóteses às matérias relacionadas em seu
artigo 24, § 2o.”
É de valia anotar que este Colendo Órgão Especial, em data
recente, julgou procedente ação declaratória de inconstitucionalidade com
objeto semelhante ao da presente, a saber:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei Municipal
no 13.885 de 08.09.16. Instituiu plano municipal para a
humanização da assistência ao parto, dispondo sobre a
administração de analgesia em partos naturais de gestantes
no âmbito Municipal. Vicio reconhecido. Vício de iniciativa.
Cabe, privativamente, ao Executivo a iniciativa legislativa de
projetos que interfiram na gestão administrativa. Precedentes.
Desrespeito ao princípio constitucional da 'reserva de
administração'. Precedentes do STF. Afronta a preceitos
constitucionais (arts. 5o; 25; 47, incisos II, XI, XIV e XIX e 144
da Constituição Estadual). Fonte de custeio. Possível a
indicação de fonte de custeio genérica (art. 12). Precedentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2285830-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 34/37
dos Tribunais Superiores. Ação procedente” (TJ/SP Órgão
Especial ADI no 2123158-68.2017.8.26.0000 Rel. Des. Evaristo
dos Santos j. em 18.10.2017 V.U.).
Destarte, inconstitucional se vislumbra, também por violação à
iniciativa privativa do Chefe do Executivo, Lei 5.528, de 07 de outubro de 2019,
do Município de Mauá, por desrespeito ao artigo 24, § 2o, no 2 c.c. o artigo 47,
XIX, alínea a, na forma do artigo 144, todos da Carta Constitucional Paulista; e,
de modo reflexo, ao artigo 61, § 1o, inciso II, alínea e, c.c. artigo 84, inciso VI,
alínea a, ambos da Constituição da República.
Por outro lado, não se extrai qualquer inconstitucionalidade da
ausência de específica previsão orçamentária para os eventuais gastos que
porventura ocorram.
De fato, possível a complementação com verbas adicionais para a
acomodação das novas despesas, ou mesmo a postergação do planejamento
dos novos gastos para o exercício orçamentário subsequente. Posto que
esclarecedora, pede-se nova vênia para transcrever a explanação já ofertada
por este Órgão Especial acerca da matéria:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei n° 1.817, de 14
de dezembro de 2016, do Município de São Luiz do
Paraitinga, que "tomba como interesse histórico, social,
cultural e religioso a Capela de Nossa Senhora do Bom Parto,
situada no Bairro de Cachoeira dos Pintos, e dá outras
providências". (1) VÍCIO DE INICIATIVA: Possibilidade do
tombamento ser instituído mediante lei (modalidade
"provisória"). Efeito declaratório, que demanda a ulterior
prática de atos administrativos pelo Executivo Local para que
o tombamento se converta em "definitivo". Não constatação
de indevida ingerência do Poder Legislativo na esfera de
atribuições
do
Poder
Executivo.
(2)
GESTÃO
DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ATO NORMATIVO DO
LEGISLATIVO: O estabelecimento de normas atinentes à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2285830-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 35/37
organização e ao funcionamento da Administração Pública, a
criação de atribuições a órgão subvencionado pela Edilidade
e a definição de prazos rígidos para a prática de atos de
gestão pelo Poder Executivo são funções acometidas, de
modo privativo, ao Alcaide (arts. 47, II, XIV e XIX, "a", e 144,
CE). Inidôneas tais práticas pelos Edis. Inconstitucionalidade
declarada dos arts. 3°, "caput"; 4°, § 1°; e 5°, todos da Lei
guerreada. (3) NORMAS DE CUNHO AUTORIZATIVO: Lei
autorizativa ou de delegação que não encontra sentido no
ordenamento jurídico, vez que o Prefeito não precisa de
autorização do Legislativo para o exercício de atos de sua
exclusiva ou mesmo concorrente competência. Violação
flagrante à separação de Poderes (art. 5o, CE).
Inconstitucionalidade declarada dos artigos 4o, "caput", e 6o,
ambos da norma local "sub judice". (4) FALTA DE PREVISÃO
ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA: não é inconstitucional a lei
que inclui gastos no orçamento municipal anual sem a
indicação de fonte de custeio em contrapartida ou com
seu apontamento genérico. Doutrina e jurisprudência do
STF, do STJ e desta Corte. AÇÃO PROCEDENTE, EM PARTE.
(TJSP;

Direta
de
Inconstitucionalidade
2248076-47.2017.8.26.0000; Relator (a): Beretta da Silveira;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São
Paulo - N/A; Data do Julgamento: 08/08/2018; Data de
Registro: 10/08/2018. Grifos da reprodução.)
E, ainda:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI 9.891, DE
27 DE SETEMBRO DE 2016, DO MUNICÍPIO DE SANTO
ANDRÉ NORMA QUE "CRIA O SISTEMA DE UTILIZAÇÃO DE
ÁGUAS PLUVIAIS NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS E DÁ
OUTRAS
PROVIDÊNCIAS"

LEI
DE
INICIATIVA
PARLAMENTAR CONFORMIDADE AOS ARTIGOS 5o, 47,
INCISOS II, XIV, XIX, "A", E 144, TODOS DA CONSTITUIÇÃO
DO ESTADO DE SÃO PAULO VÍCIO DE INICIATIVA NÃO
CARACTERIZADO, POIS A NORMA IMPUGNADA NÃO VERSA
SOBRE A ESTRUTURA OU ORGANIZAÇÃO DE ÓRGÃOS DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2285830-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 36/37
EXECUTIVO OU REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL NO
ÂMBITO DO C. STF TEMA NO 917 ARE. 878.911/RJ POR
FIM, AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA QUE, POR
SI
SÓ,
NÃO
TEM
O
CONDÃO
DE
ATRIBUIR
INCONSTITUCIONALIDADE À LEI PRECEDENTES DO C.
STF PRETENSÃO IMPROCEDENTE.
(TJSP;

Direta
de
Inconstitucionalidade
2022813-60.2018.8.26.0000; Relator (a): Francisco Casconi;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São
Paulo - N/A; Data do Julgamento: 01/08/2018; Data de
Registro: 09/08/2018. Grifos da reprodução.)
A tese, outrossim, é também trazida pelo E. STF, como explana o
seguinte julgado:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Leis federais
no 11.169/2005 e 11.170/2005, que alteram a remuneração
dos servidores públicos integrantes dos Quadros de Pessoal da
Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 3. Alegações de
vício de iniciativa legislativa (arts. 2o 37, X, e 61, § 1o, II, a, da
Constituição Federal); desrespeito ao princípio da isonomia
(art. 5o, caput, da Carta Magna); e inobservância da exigência
de prévia dotação orçamentária (art. 169, § 1o, da CF). 4. Não
configurada a alegada usurpação de iniciativa privativa do
Presidente da República, tendo em vista que as normas
impugnadas não pretenderam a revisão geral anual de
remuneração dos servidores públicos. 5. Distinção entre
reajuste setorial de servidores públicos e revisão geral anual
da remuneração dos servidores públicos: necessidade de lei
específica para ambas as situações. 6. Ausência de violação ao
princípio da isonomia, porquanto normas que concedem
aumentos para determinados grupos, desde que tais reajustes
sejam devidamente compensados, se for o caso, não afrontam o
princípio
da
isonomia.
7.
A
ausência
de
dotação
orçamentária
prévia
em legislação específica não
autoriza a declaração de inconstitucionalidade da lei,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2285830-52.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 37/37
impedindo tão-somente a sua aplicação naquele exercício
financeiro. 8. Ação direta não conhecida pelo argumento da
violação do art. 169, § 1o, da Carta Magna. Precedentes : ADI
1585-DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, unânime, DJ 3.4.98; ADI
2339-SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, unânime, DJ 1.6.2001; ADI
2343-SC, Rel. Min. Nelson Jobim, maioria, DJ 13.6.2003. 9. Ação
direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na
parte conhecida, julgada improcedente. (ADI 3599, Relator(a):
Min.
GILMAR
MENDES,
Tribunal
Pleno,
julgado
em
21/05/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007 PUBLIC 14-09-2007
DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP-00103 RTJ
VOL-00202-02 PP-00569. Grifos da reprodução.)
Ante o exposto, julgo procedente a presente ação para declarar a
inconstitucionalidade da lei no 5.528, de 07 de outubro de 2019, do município
de Mauá, por afronta artigos 1o, 5o, 47, incisos II, XI, XIV e 144 da Constituição
Estadual e, ainda, o artigo 24, inciso XII, da Constituição Federal.
ALEX ZILENOVSKI
Relator